Tribunal: TJES
Processo: 5000664-06.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA:
A
PELAÇÃO –
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
– ARTIGO 1.0
40
, INCISO II, DO CPC – TEMA
1002 DA REPERCUSSÃO GERAL
–
PRECEDENTE VINCULANTE
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

T
rata-se de reanálise do acórdão de ID 4559764, diante da decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal no ID 6053090, que, após a interposição de Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.002 (fixação de honorários advocatícios em favor da DPE).

2.

O v. acórdão

afastou a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da DPES, nos termos da Súmula 421 do STJ.

3
.
O

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4
.
D
ada a vinculatividade do precedente em apreço, que inclusive já transitou em julgado em 17.11.2023, conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

5.

P
or obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos, reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

6.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-06.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIEL ADAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
– ARTIGO 1.0
40
, INCISO II, DO CPC – TEMA
1002 DA REPERCUSSÃO GERAL
–
PRECEDENTE VINCULANTE
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

T
rata-se de reanálise do acórdão diante da decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, que, após a interposição de Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.002 (fixação de honorários advocatícios em favor da DPE).

2.

O v. acórdão

afastou a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da DPES, nos termos da Súmula 421 do STJ.

3
.
O

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4
.
D
ada a vinculatividade do precedente em apreço, que inclusive já transitou em julgado em 17.11.2023, conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

5.

P
or obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos, reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

6.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

5000664-06.2021.8.08.0003

R
ECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reanálise do acórdão de ID 4559764, diante da decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal no ID 6053090, que, após a interposição de Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.002 (
fixação de honorários advocatícios em favor
da DP
E
)
.

Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, realizado no dia 26 de junho de 2023, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu as teses do Tema 1.002 da repercussão geral nos seguintes moldes:

“
1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço, que, inclusive, já transitou em julgado em 17.11.2023, conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão

para dar provimento ao recurso de apelação interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
e
condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos
,
reputo pertinente a fixação dos honorários em R$
500,
00
(quinhentos reais)
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC,
reformo
o
acórdão de
ID 4559764
,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
,
condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$
500,
00
(quinhentos reais),
a título de honorários de sucumbência,
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários de sucumbência, em favor do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.